Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BUSCA E APRENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida em ação rescisória de negócio jurídico com indenização por danos morais e materiais e pedido de busca e apreensão de veículo 1.1. Em suas razões, a agravante pede, liminarmente, a imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de tutela provisória antecipada de urgência formulado pela autora. 1.2. No mérito, pede o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão interlocutória para que seja concedida a tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo em posse do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar se resta demonstrado nos autos a ocorrência de negócio jurídico entre as partes e os termos do referido ajuste, bem como a existência de elementos suficientes que assegurem a concessão da tutela requerida pela agravante (busca e apreensão do veículo).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a via estreita do agravo de instrumento não possibilita a adequada instrução probatória necessária, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade”.
____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706791- 69.2023.8.07.0000, Relatório: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 21/11/2023.
TJDFT, AI 0721113-94.2023.8.07.0000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 30/11/2023.